Tribunal: TJBA
Processo: 8031160-40.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031160-40.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

APELADO: MATHEUS ROCHA GOMES

Advogado(s)
:
CLAUDECI SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA E FALHA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº

8031160-40.2023.8.05.0080
, tendo como
A
pelante
UNI
Ã
O
MÉDICA
- COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
DE FEIRA DE SANTANA
e
A
pelado

MATHEUS ROCHA GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidad
e,

em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo,

pelas

razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR